Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE REDUZIDO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Consoante a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal, é proporcional e razoável a elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente prevista no tipo penal.
3. A prática do crime de ameaça durante a madrugada, momento em que a vítima se encontra em maior vulnerabilidade e em menor vigilância em sua residência, é hipótese que autoriza a elevação da pena-base, por negativação do vetor circunstâncias do crime. 3.1. Igualmente idônea a elevação da pena-base, pelo referido vetor, quando a ameaça é proferida pelo réu flagranteado, dentro de viatura policial, na condução à Delegacia de Polícia.
4. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este eg. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
5. A condição econômica ostentada pelo recorrente e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da pena privativa de liberdade e do dano moral.